Tribunal: TJDFT
Processo: 0711250-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DE INDENIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. ABUSO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
1. A Constituição Federal, em seus arts. 5o, IV e XIV, e 220, garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de expressão, como formas de satisfação do direito coletivo de informação, sendo indispensável ao regime democrático.
2. É certo que os direitos fundamentais não são absolutos e irrestritos, de modo que, havendo aparente colisão entre eles, como é o caso dos direitos da personalidade e da liberdade de expressão, cabe ao julgador sopesar e ponderar os interesses em conflito no caso concreto, mediante a utilização da proporcionalidade.
3. Se, analisando o contexto dos autos, tem-se que o Réu não desbordou do seu direito de expressão e opinião, ao expor os fatos que supostamente teria vivenciado, embora possa ter em algum momento se exaltado na colocação das críticas e insatisfações, não há que se falar em abuso do dreito à liberdade de expressão.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.